Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-73.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Provado que o réu desferiu um soco no rosto da vítima, causando lesão corporal contundente atestada por laudo de exame de corpo de delito, o pleito desclassificatório para vias de fato não merece acolhida.
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida.
4. Viável a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade em razão do uso de arma branca para intimidar a vítima, seguido de soco desferido em seu olho direito, o que elevou a reprovabilidade e a censura de sua conduta.
5. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
6. A indenização por danos morais, quando devida, deve observar a extensão do dano suportado pelo vítima em virtude da infração penal, bem ainda a condição socioeconômica do sentenciado, sendo devida sua redução quando não se mostra proporcional ou razoável.
7. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, cabível a suspensão condicional da pena ao réu, a ser cumprida nas exatas condições estabelecidas pelo Juízo Sentenciante.
8. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.